Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-90.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Processo extinto sem análise do mérito por transcurso do prazo para emenda da inicial sem manifestação da parte. Error in procedendo. Ausência de exame dos documentos apresentados tempestivamente. Nulidade processual. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interpostos pela parte autora contra sentença de extinção do processo sem exame do mérito (ID 72208500), com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob fundamento de que a autora não teria se manifestado no prazo assinalado para emendar a petição inicial e apresentar os documentos indicados na decisão de ID 72208493.
1.1. Em suas razões recursais (ID 72208503), o recorrente alega ter juntado a documentação solicitada no prazo, conforme ID 233731813. Ante o cumprimento da determinação judicial, pede a reforma da sentença para prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se a extinção do processo sem exame do mérito por inércia da autora foi adequada ou não.
III. Razões de decidir
3. Consta dos autos que a decisão determinando a emenda da inicial foi publicada em 24.4.2025 (ID 72208495) e a parte autora apresentou petição e documentos em 25.4.2025 (ID 72208496). A sentença de extinção do processo, sem análise do mérito, foi proferida em 28.4.2025, consignando o decurso do prazo para emendar a inicial sem manifestação da autora. Não houve menção na sentença acerca da petição e dos documentos de ID 72208496, a sugerir que os documentos não foram analisados pelo juízo.
4. Desse modo, constatado erro de procedimento (error in procedendo), impõe-se a anulação da decisão recorrida para determinar o retorno dos autos para exame da petição e dos documentos de ID 72208496.
IV. Dispositivo
8. recurso Provido para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito nos termos do item 4.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.